Tribunal: TJMT
Processo: 1006651-97.2024.8.11.0037
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006651-97.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CASA DE ACOLHIMENTO]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GLADEMIR JACO DA ROCHA - CPF: 468.876.361-15 (RECORRIDO), EMANUEL SEMPIO - CPF: 723.832.241-20 (ADVOGADO), LUANA KARULYNE DE SOUZA SANTOS ALVES - CPF: 052.543.211-64 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Com a devida vênia do eminente Relator, dele divirjo. Entendo que o pagamento devido ao autor deve corresponder ao valor integral referente aos 90 (noventa) dias de licença-prêmio a que faz jus, calculado com base no último subsídio por ele efetivamente percebido no exercício do cargo. Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso, a fim de determinar que o pagamento da indenização seja calculado com base em 90 (noventa) dias de licença-prêmio não usufruída pelo autor, tomando-se por referência o valor do último subsídio por ele efetivamente percebido no exercício do cargo. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. RETIFICAÇÃO TARDIA DE ATO CONCESSIVO DE LICENÇA-PRÊMIO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. CONVALIDAÇÃO DO ATO ORIGINAL.

LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA.

DIREITO AO PAGAMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PELO ENTE PÚBLICO. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que declarou a ocorrência da decadência e a nulidade do ato de retificação de licença-prêmio, publicado em 20/03/2023, e determinou a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída pelo servidor público referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 02/08/2020, no valor de R$ 29.403,00.

2.

É nula a retificação administrativa de ato concessivo de licença-prêmio realizada após o prazo decadencial previsto no art. 26 da LC/MT nº 7.692/2002, salvo má-fé, a qual não restou demonstrada.

3.

Quando o servidor se torna inativo, períodos de licença-prêmio não usufruídos deverão ser indenizados, a fim de evitar o enriquecimento ilícito por parte do Estado, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença, com a apresentação de holerites e planilha de cálculo.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

(...)

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais averbados nos autos para CONDENAR o Estado de Mato Grosso
ao pagamento da licença-prêmio não usufruída relativa ao período aquisitivo de
02/08/2015 a 02/08/2020– 90 dias, o que perfaz o valor de R$ 29.403,00 (vinte e nove mil quatrocentos e três reais).

DECLARAR a ocorrência da decadência e declarar nulo o ato de retificação de licença prêmio, publicado em 20/03/2023 (SESP-PRO 2022/48160), inerente ao quinquênio 02/08/2010 a 01/08/2015 (Processo nº 284125/2016), face ao transcurso do lapso temporal de mais de 6 (seis) anos.

DETERMINAR os valores das condenações deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que a partir do dia 09/12/2021 incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

“(...)

O Estado de Mato Grosso, ora recorrente, sustenta em suas razões recursais, a legalidade do ato que retificou a licença-prêmio do autor referente ao quinquênio de 02/08/2010 a 01/08/2012 para 28/08/2012 a 27/08/2017, razão pela qual, requer a reforma da sentença a fim de que a pretensão inicial seja julgada improcedente. Alternativamente, requer que o valor da condenação seja apurado apor meio de procedimento de liquidação de sentença.

No caso concreto, o autor ajuizou a presente ação em razão do Boletim de Pessoal/SESP/00487/2023, publicado em 20/03/2023, o qual alterou o Boletim de Pessoal/SEJUDH/00800/2016, de 28/11/2016, para retificar o período da licença-prêmio originalmente compreendido entre 02/08/2010 e 01/08/2015, para o intervalo de 28/08/2012 a 27/08/2017.

Dispõe o art. 26 da Lei Complementar Estadual nº 7.692/2002 que:

“Art. 26 O direito de a Administração Pública Estadual invalidar os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 05 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má fé.”.

Considerando-se o transcurso do prazo decadencial de cinco anos, uma vez que o Boletim de Pessoal/SESP/00487/2023 foi publicado em 20/03/2023 — mais de cinco anos após a publicação do boletim que se pretendia retificar —, impõe-se o reconhecimento da decadência e, consequentemente, a nulidade da retificação, conforme decidido na sentença.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – RETIFICAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – CONVALIDAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA DECADÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 7.692/2002 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A declaração de nulidade do ato administrativo sub judice é medida a se impor no presente caso, na medida em que visa retificar ato administrativo pretérito, este, porém, convalidado em decorrência do decurso do prazo decadencial previsto no art. 26 da Lei Complementar Estadual nº 7.692/2002.

Recurso da reclamante conhecido e provido.

(N.U 1000424-17.2021.8.11.0031, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 13/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

Quando o servidor se torna inativo, períodos de licença-prêmio não usufruídos deverão ser indenizados, a fim de evitar o enriquecimento ilícito por parte do Estado, não se sustentando a alegação de renúncia, cabendo a Administração Pública garantir o seu usufruto durante o período de atividade do servidor ou convertê-lo em pecúnia após a inatividade.

A turma Recursal, ao analisar a matéria, editou a Súmula 08, fixando o entendimento de que “é devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público”.

Este também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“A conversão em pecúnia de licenças - prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração”. (N.U 0032265-27.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Assim, o autor faz jus ao pagamento da licença prêmio não usufruída, sob pena de enriquecimento indevido do reclamado, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença, com a apresentação de holerites e planilha de cálculo.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
dou-lhe

parcial provimento
para reformar, em parte, o dispositivo da sentença, a fim de que o valor da condenação seja apurado em liquidação de sentença, após a apresentação de holerites e planilha de cálculo.

Ainda
,
por se tratar de matéria de ordem pública
,
retifico de ofício a sentença quanto

aos índices dos consectários legais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC n.º 113/2021.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025